Tribunal: TJES
Processo: 5000516-49.2025.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2025-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000516-49.2025.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE MARATAIZES e outros

APELADO: HELIDA PESSINI SANTOS

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA O PRÓPRIO ENTE FEDERADO. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela provisória de urgência, que determinou a internação de dependente químico em clínica especializada custeada pelo SUS e condenou o ente estadual ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 ao Fundo de Aparelhamento e Desenvolvimento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo – FADEPES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de condenação da Fazenda Pública Estadual ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual e, sendo possível, a adequação do valor fixado pela sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005 (Tema 1002), firmou entendimento vinculante no sentido de que é cabível a condenação em honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando a ação for proposta contra o próprio ente público ao qual pertence, desde que a atuação ocorra em favor de parte hipossuficiente.

O art. 85, § 8º, do CPC permite a fixação de honorários por equidade quando o valor da causa ou o proveito econômico for inestimável, hipótese aplicável às demandas de fornecimento de tratamento médico.

A jurisprudência consolidada da 3ª Câmara Cível do TJ/ES estabelece a fixação de honorários em R$ 500,00 (quinhentos reais) em casos de baixa complexidade e de curta duração processual, como o dos autos, de modo a garantir razoabilidade e uniformidade às decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É devida a fixação de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando atuante em favor de parte hipossuficiente, ainda que contra o ente federativo ao qual pertença.

O valor dos honorários pode ser fixado por equidade nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, especialmente em causas de valor inestimável e baixa complexidade.

É legítima a fixação de honorários em R$ 500,00 em favor da Defensoria Pública em ações de obrigação de fazer com baixa complexidade e tramitação célere.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, IV, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1002), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 10.03.2021; TJ/ES, Apelação Cível nº 0077924-41.2012.8.08.0011, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 3ª Câmara Cível, j. 11.10.2024; TJ/ES, Apelação Cível nº 5000070-89.2021.8.08.0003, Rel. Des. Subst. Carlos Magno Moulin Lima, 3ª Câmara Cível, j. 16.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório,
t
rata-se de
recurso de apelação cível interpost
o pel
o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença
de
ID
n. 14704224
, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente
de Marataízes
, que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência” ajuizada por
HELIDA PESSINI SANTOS
,
julgou

os pedidos
para condenar as Rés a providenciarem a internação do enfermo em clínica especializada no tratamento de dependência química, bem como para impor ao ente estadual o pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), em favor do FADEPES, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Nas razões recursais,
o Estado do Espírito Santo
sustenta, em síntese, que
a
sentença deve ser reformada na parte em que condenou a Fazenda Estadual ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual, por ausência de amparo legal.

Diante desse fundamento,
pede
o provimento do recurso para reformar a sentença, para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública Estadual, em observância à legislação local e à interpretação sistemática do Tema nº 1.002 do STF.

Contrarrazões no ID
n. 14704233
pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, extrai-se dos autos que a parte autora,
HELIDA PESSINI SANTOS,
propôs demanda visando à internação d
e seu filho
em clínica especializada no tratamento de dependência química.

A sentença acolheu os pedidos da inicial, condenando o Município de Marataízes e o Estado do Espírito Santo a fornecerem tratamento de internação em clínica especializada para o beneficiário Alexandro Costa Ferreira, com todas as despesas custeadas pelo SUS.

Por consequência legal, a
sentença condenou o Estado do Espírito Santo a pagar R$ 1.000,00 em honorários advocatícios ao FADEPES (Fundo de Aparelhamento e Desenvolvimento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo).

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública.

O
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1002), firmou tese consignando expressamente que “
é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
”.

A sentença fixou os honorários em R$ 1.000,00, sob o fundamento de que, tratando-se de demanda relacionada à saúde, o proveito econômico não é mensurável, sendo, portanto, cabível a fixação por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

Entretanto, a jurisprudência consolidada desta Egrégia 3ª Câmara Cível tem fixado, em casos análogos, o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de honorários sucumbenciais pela atuação da DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL, especialmente quando ausente maior complexidade na demanda. Vejamos:

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – POSSIBILIDADE – TEMA 1002 DO STF – REDUÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1.
Entendimento oriundo do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1.002 da Repercussão Geral) concluiu pela possibilidade de pagamento dos honorários de sucumbência à Defensoria Pública representante da parte vencedora no processo, ainda que a ação tenha sido ajuizada contra o ente público que integra, devendo o valor ser destinado ao aparelhamento da instituição, vedado o rateio entre seus membros.
2.
Tendo em vista que o proveito econômico neste caso não é estimável, bem como, que a fixação da verba honorária em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública tem como escopo recompor esse Fundo, que, em nosso Estado, é objeto de destinação de recursos substanciais, a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 500,00 (quinhentos reais) é quantia proporcional e razoável no caso em análise.
3.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(TJ/ES. Apelação Cível nº
0077924-41.2012.8.08.0011. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Des. Fernando Estevam Bravin Ruy. Data de Julgamento: 11/10/24).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. ATUAÇÃO CONTRA O ESTADO QUE INTEGRA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1.002 DO STF. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. [...] Em juízo de retratação, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal para reconhecer o direito da Defensoria Pública ao recebimento dos honorários sucumbenciais,
fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, considerando a baixa complexidade da causa e o trabalho desenvolvido pela instituição.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50000708920218080003, Relator.: Des. Subst. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 3ª Câmara Cível,Data de Julgamento:
16/04/2025
)

Assim sendo, para manter a coerência jurisprudencial e considerando tratar-se de causa de baixa complexidade, bem como o tempo de tramitação do feito (CPC, art. 85, § 8º c/c § 2º, IV), impõe-se a redução d
os honorários advocatícios
sucumbenciais
para
R$ 500,00 (quinhentos reais).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem destinados à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, esclarecendo que o pagamento deverá ser realizado em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar em sua integralidade o voto da douta relatoria.

É, respeitosamente, como voto.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 500,00 (quinhentos reais), a serem destinados à Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, esclarecendo que o pagamento deverá ser realizado em favor do FADEPES – Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo